Tribunal: TJSP
Processo: 0002665-24.2016.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
res do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor. Cuida-se de hipótese não de mutatio libelli, mas sim de emendatio libelli, que está prevista no art. 383 do CPP, que pode ser procedida de ofício, tanto em primeiro como em segundo grau de jurisdição, independentemente de qualquer formalidade prévia.

Crime de Trânsito – Homicídio Culposo - Condutor que para veículo automotor em rodovia na pista de rolamento da faixa da direita em local de declive, sem sinalizar o local – Conduta animada por motivo fútil – Colisão traseira de veículo que trafegava logo atrás seguida de colisão traseira acarretando ferimentos à vítima que teriam sido a causa efetiva de sua morte – Configuração de culpa na modalidade imprudência pelo descumprimento do dever de cuidado - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em prova pericial e em depoimentos harmônicos de testemunhas presenciais
Age com manifesta imprudência aquele que para veículo automotor por ele conduzido na pista de rolamento da faixa da direita em rodovia, e o abandona para simplesmente urinar. Cuida-se de manobra imprudente e arriscada, por inobservância do dever objetivo de cuidados básicos relativos à condução de automotores, devendo o agente ser responsabilizado penalmente pela morte da vítima decorrente de colisão traseira do veículo por ela conduzido, que trafegava logo atrás, também pela mesma faixa de rolamento. Na medida em que referida conjuntura vem demonstrada por conjunto probatório desfavorável ao réu, lastrado em prova pericial idônea e em depoimentos harmônicos de testemunhas, há elementos mais do que suficientes para embasar a decisão desfavorável ao acusado.

(TJSP; Apelação Criminal 0002665-24.2016.8.26.0294; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacupiranga - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Homicídio Simples

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Jacupiranga

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
Nulidade – Crime de trânsito – Homicídio culposo – Denúncia e sentença capitulando a conduta do agente no art. 121, §§ 3o e 4o, do CP – Possibilidade de alteração da capitulação em 2o Grau, dando o réu como incurso no art. 302 da Lei n. 9.503/1997 – Emendatio libelli
Inexiste prejuízo à defesa pelo fato de a denúncia ter capitulado a conduta do agente no art. 121, §§ 3o e 4o, do CP e a

Ementa:
Nulidade – Crime de trânsito – Homicídio culposo – Denúncia e sentença capitulando a conduta do agente no art. 121, §§ 3o e 4o, do CP – Possibilidade de alteração da capitulação em 2o Grau, dando o réu como incurso no art. 302 da Lei n. 9.503/1997 – Emendatio libelli
Inexiste prejuízo à defesa pelo fato de a denúncia ter capitulado a conduta do agente no art. 121, §§ 3o e 4o, do CP e a sentença condenatória ter dado o réu como incurso no art. 302 da Lei n. 9.503/1997, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória contiver todas as circunstâncias elementares do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor. Cuida-se de hipótese não de mutatio libelli, mas sim de emendatio libelli, que está prevista no art. 383 do CPP, que pode ser procedida de ofício, tanto em primeiro como em segundo grau de jurisdição, independentemente de qualquer formalidade prévia.

Crime de Trânsito – Homicídio Culposo - Condutor que para veículo automotor em rodovia na pista de rolamento da faixa da direita em local de declive, sem sinalizar o local – Conduta animada por motivo fútil – Colisão traseira de veículo que trafegava logo atrás seguida de colisão traseira acarretando ferimentos à vítima que teriam sido a causa efetiva de sua morte – Configuração de culpa na modalidade imprudência pelo descumprimento do dever de cuidado - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em prova pericial e em depoimentos harmônicos de testemunhas presenciais
Age com manifesta imprudência aquele que para veículo automotor por ele conduzido na pista de rolamento da faixa da direita em rodovia, e o abandona para simplesmente urinar. Cuida-se de manobra imprudente e arriscada, por inobservância do dever objetivo de cuidados básicos relativos à condução de automotores, devendo o agente ser responsabilizado penalmente pela morte da vítima decorrente de colisão traseira do veículo por ela conduzido, que trafegava logo atrás, também pela mesma faixa de rolamento. Na medida em que referida conjuntura vem demonstrada por conjunto probatório desfavorável ao réu, lastrado em prova pericial idônea e em depoimentos harmônicos de testemunhas, há elementos mais do que suficientes para embasar a decisão desfavorável ao acusado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002665-24.2016.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante NELSON
PRZEPIURA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002665-24.2016.8.26.0294 -Voto no
2
Voto 23053
Apelação n. 0002665.24.2016 Jacupiranga
Apelante: NELSON PRZEPIURA DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Nulidade Crime de trânsito Homicídio culposo Denúncia e
sentença capitulando a conduta do agente no art. 121, §§ 3o e 4o,
do CP Possibilidade de alteração da capitulação em 2o Grau,
dando o réu como incurso no art. 302 da Lei n. 9.503/1997
Emendatio libelli
Inexiste prejuízo à defesa pelo fato de a denúncia ter capitulado a
conduta do agente no art. 121, §§ 3o e 4o, do CP e a sentença
condenatória ter dado o réu como incurso no art. 302 da Lei n.
9.503/1997, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial
acusatória contiver todas as circunstâncias elementares do crime
de homicídio culposo na condução de veículo automotor. Cuida-se
de hipótese não de mutatio libelli, mas sim de emendatio libelli,
que está prevista no art. 383 do CPP, que pode ser procedida de
ofício, tanto em primeiro como em segundo grau de jurisdição,
independentemente de qualquer formalidade prévia.
Crime de Trânsito Homicídio Culposo ? Condutor que para
veículo automotor em rodovia na pista de rolamento da faixa da
direita em local de declive, sem sinalizar o local Conduta
animada por motivo fútil
Colisão traseira de veículo que
trafegava logo atrás seguida de colisão traseira acarretando
ferimentos à vítima que teriam sido a causa efetiva de sua morte
Configuração de culpa na modalidade imprudência pelo
descumprimento do dever de cuidado ? Conjunto probatório
desfavorável ao réu lastrado em prova pericial e em depoimentos
harmônicos de testemunhas presenciais
Age com manifesta imprudência aquele que para veículo
automotor por ele conduzido na pista de rolamento da faixa da
direita em rodovia, e o abandona para simplesmente urinar. Cuida-
se de manobra imprudente e arriscada, por inobservância do dever
objetivo de cuidados básicos relativos à condução de automotores,
devendo o agente ser responsabilizado penalmente pela morte da
vítima decorrente de colisão traseira do veículo por ela conduzido,
que trafegava logo atrás, também pela mesma faixa de rolamento.
Na medida em que referida conjuntura vem demonstrada por
conjunto probatório desfavorável ao réu, lastrado em prova
pericial idônea e em depoimentos harmônicos de testemunhas, há
elementos mais do que suficientes para embasar a decisão
desfavorável ao acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002665-24.2016.8.26.0294 -Voto no
3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 100/104, prolatada pela MMa.
Juíza Gabriela de Oliveira Thomaze, cujo relatório ora se adota, NELSON
PRZEPIURA DOS SANTOS foi condenado como incurso no art. 121, §§ 3o
e 4o (inobservância de regra técnica de profissão), à pena de 01 ano e 04
meses de detenção, em regime inicial aberto. A reprimenda foi substituída
por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período de 01 ano e 04 meses e prestação
pecuniária no valor de 03 salários mínimos.
Ao recorrente foi deferido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, uma vez que, o fato não teria constituído infração penal ou por
estar provado que ele não teria concorrido para a infração penal ou, ainda,
pelo fato de ter sido a sentença proferida com base exclusiva no inquérito
policial ferindo, assim, o quanto disposto no art. 155 do CPP.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o Douta
Promotor de Justiça convocado manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
Constata-se que o crime imputado ao ora recorrente
versa homicídio culposo na direção de veículo automotor; conduta, portanto,
afeta ao Código de Trânsito Brasileiro.
Verifica-se, com efeito, ter havido errônea capitulação
dos fatos descritos na exordial por parte do representante do Ministério
Público, sendo que mencionado equívoco acabou sendo acolhido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002665-24.2016.8.26.0294 -Voto no
4
Juízo de 1o Grau, por ocasião da prolação da sentença, o que ora se
corrige, de ofício.
A tipificação da conduta daquele que pratica homicídio
culposo na direção de veículo é subsumível ao tipo previsto no art. 302, §1o,
IV, do CTB e não aquele estabelecido no art. 121, §§ 3o e 4o, do CP.
Ressalte-se, ainda, ser irrelevante a capitulação que foi
adotada pelo Ministério Público ao longo da instrução, ainda que esta tenha
sido referendada pelo Magistrado na ocasião em que foi prolatada a
sentença, pois o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e em
eventual aditamento e não do enquadramento típico escolhido ad libitum
pela acusação e eventualmente endossado de modo equivocado pelo
julgador.
Deve-se ressaltar inexistir qualquer óbice a ser efetuado
novo enquadramento típico à conduta, desde que respeitado evidentemente
o limite da pena aplicada em 1o grau, se irrecorrida pelo Ministério Público.
Inexiste, tampouco, cerceamento à defesa, se todos os fatos foram
descritos à exaustão na peça inaugural ofertada.
Nesse sentido, inclusive, já se pacificou há muito tempo
a jurisprudência nos Tribunais Superiores:
Apelação Criminal Julgamento Nova definição jurídica do
fato Arts. 383 e 617 do CPP Súmula 453
A Súmula 453 não inibe que, no juízo de apelação, independente
de recurso da acusação, se de nova definição jurídica ao fato,
desde que não se aplique pena mais grave, atendidos os arts. 383
e 617 do CPP. Habeas corpus indeferido 1.
Na hipótese que verte dos autos não é de mutatio libelli,
mas sim de emendatio libelli, que está prevista no art. 383 do CPP, na
medida em que constam na denúncia todas as circunstâncias elementares
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 63040/SP. Paciente: Jacques Roberto
Galvão Bresciano. Impetrante: Eubis do Amaral. Coator: Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Relator: Ministro Rafael Mayer. 1a Turma. Votação unânime. Brasília, DF, 16 de agosto de
1985. DJ 13 de setembro de 1985, p. 15455. Ementário Vol.01391-02, p. 00336.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002665-24.2016.8.26.0294 -Voto no
5
do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor.
Inexiste prejuízo à defesa pelo fato de a denúncia ter
capitulado a conduta do agente no art. 121, §§ 3o e 4o, do CP e, agora em
Instância Superior ter dado o réu como incurso no art. 302 da Lei n.
9.503/1997, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória
contiver todas as circunstâncias elementares do crime de homicídio culposo
na condução de veículo automotor. Cuida-se de hipótese não de mutatio
libelli, mas sim de emendatio libelli, que está prevista no art. 383 do CPP,
que pode ser procedida de ofício, tanto em primeiro como em segundo grau
de jurisdição, independentemente de qualquer formalidade prévia.
Nesse sentido tem se posicionado nossos Tribunais
Superiores:
Processual penal Recurso especial Recurso exclusivo da
defesa Alteração da classificação do delito Hipótese de
emendatio libelli Art. 383 do CPP Ausência de prejuízo à
defesa
O réu se defende dos fatos que são descritos na peça acusatória
e não da capitulação jurídica dada na denúncia. Assim sendo, a
adequação típica pode ser alterada tanto pela sentença quanto
em segundo grau, via emendatio libelli. 2
Processual penal
Habeas corpus
Operação diamante
.
Lavagem de dinheiro Lei n. 9.613/98 Nulidade da sentença
penal condenatória
Mutatio libelli não configurada Mera
emendatio libelli
Desnecessidade de providências preliminares
Ordem
denegada.
O princípio da correlação entre a peça vestibular e a sentença é
um dos pilares do nosso processo penal, entretanto, tal princípio
deve coexistir com o da livre dicção do direito, jura novit curia, isto
é, o juiz conhece o direito, é ele quem cuida do direito, expresso
2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1000581/PR. Recorrente: Ministério
Público do Estado do Paraná. Recorrido: Everton dos Santos. Relator: Ministro Felix Fischer. 5a
Turma. Votação unânime. Brasília, 21 de agosto de 2008. Diário da Justiça Eletrônico. 20 Out.
2008.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=809383&tipo=0&nreg=200702533828
&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20081020&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em:
16 Ago. 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002665-24.2016.8.26.0294 -Voto no
6
na regra narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me o fato e te darei
o direito). Se o fato criminoso está descrito na denúncia, ainda
que não tenha ali sido capitulado, pode o Juiz por ele condenar o
acusado, posto que a defesa é contra os fatos e não contra a
capitulação do delito.
A emendatio libelli é procedida de ofício, tanto em primeiro como
em segundo grau de jurisdição, sem qualquer formalidade prévia.
Ordem denegada. 3
O acusado defende-se, com efeito, dos fatos descritos
na inicial acusatória, e não da capitulação que lhes tenham sido dadas pelo
órgão da acusação, de tal sorte que a mera alteração do enquadramento
típico não afronta de modo algum o princípio da vinculação temática,
mesmo porque mencionada retificação não impede que o acusado exerça,
na integralidade, o seu direito constitucional à ampla defesa e ao
contraditório.
Tem-se, assim, o recorrente como incurso no art. 302, §
1o, IV, da Lei n. 9.503/1997.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de homicídio
culposo na direção de veículo automotor foi bem decretada e veio
embasada em suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, o ora sentenciante teria,
em 05 de dezembro de 2016, no período matutino, na BR-115, Km 548, na
forma culposa, matado culposamente Jorge Miguel Leandra.
O sentenciado, motorista profissional de caminhão,
teria, na data dos fatos, estacionado e abandonado a direção do veículo
automotor caminhão-trator de placas “AKO-2739”, da marca “Scania”, cor
branca e semirreboque da marca “Linshalm”, do tipo baú, de placas
3 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 47838/GO. Impetrante: Pedro Xavier
Coelho Sobrinho. Paciente: Wilson Moreira Torres. Coator: Tribunal Regional Federal da 1a
Região. Relatora: Ministra Jane Silva. 6a Turma. Votação unânime. Brasília, 27 de março de
2008.
Diário
da
Justiça
Eletrônico.
14
Abr.
2008.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=3728690&tipo=5&nreg=200501522
250&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20080414&formato=PDF&salvar=false>.
Acesso
em: 16 Ago. 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002665-24.2016.8.26.0294 -Voto no
7
“AMB-1262”, cor branca, na pista de rolamento da direita da Rodovia
BR-116 “Rodovia Regis Bittencourt”, sem adotar as devidas cautelas; teria
ainda mantido o veículo automotor parado e ocupando toda uma faixa de
rolamento de rodovia em local de declive, sem sinalizar o local.
O conduzido da vítima Jorge Miguel, que estaria
trafegando pela mesma faixa de rolamento, teria colidido com o veículo de
propriedade do ora recorrente que estava, como mencionado, estacionado
irregularmente, causando ferimentos à vítima que teriam sido a causa
efetiva de sua morte.
Consta ainda que o apelante não teria observado regra
técnica de profissão seria ele motorista profissional, deveria, assim, se
pautar de acordo com as normas estabelecidas no Código de Trânsito
Brasileiro.
A morte da vítima teria decorrido da imprudência do
acusado, que não teria agido com o cuidado objetivo necessário, eis que
teria estacionado seu conduzido em local proibido e sem devida sinalização,
o que teria ocasionado o embate e a morte de Jorge Miguel, na medida em
que este não conseguiu desviar do veículo do réu, que estava
indevidamente estacionado, sem o devido cuidado.
Restou devidamente comprovada a materialidade
delitiva pelos laudos periciais, necroscópico da vítima de fls. 15/17, do local
dos fatos, e dos veículos envolvidos no embate de fls. 18/25, bem como
pelo croqui de fls. 27, confirmando o posicionamento incorreto do caminhão
sobre a faixa de rolamento da referida Rodovia local este destinado para o
trânsito de automóveis.
A prova oral (mídia digital em apartado) colhida na
instrução criminal mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar
a dinâmica dos fatos, como a culpa do agente e sua vinculação à autoria
delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002665-24.2016.8.26.0294 -Voto no
8
O acusado, em solo Policial informou que (fls. 08 e fls.
101 da r. sentença)
[...] parou o caminhão na faixa de rolamento do lado direito para
urinar e que deixou o pisca alerta ligado. Ao retornar ao
caminhão, viu que outro caminhão havia colidido na sua traseira e
que o motorista ficou preso nas ferragens [...].
Em Juízo, sob o crivo do contraditório, apenas
confirmou ser motorista profissional exercendo, quanto aos fatos, o direito
constitucional de permanecer em silêncio (mídia digital em apartado).
É certo que o Policial Rodoviário Federal César Augusto
não presenciou o ocorrido e, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório,
dos fatos não se recordou; reconheceu ele, contudo, sua assinatura
exarada a fls. 05.
Em sede inquisitorial esclareceu que (fls. 32 e fls.
101/102 da r. sentença) ter sido
[...] acionado para atender um acidente de trânsito. No local se
deparou com acidente envolvendo dois caminhões, estando os
dois na faixa de rolamento da direita. Que o réu disse que parou
na faixa da direita da rodovia com o alerta ligado e foi urinar,
quando voltou a colisão já havia ocorrido [...].
Diferentemente do quanto sustentado pela Defesa,
destaque-se ser perfeitamente natural, se for considerado o tempo
decorrido (fato 05/12/2016
sentença prolatada em 08/11/2018) e o
número de ocorrências atendidas, que os policiais não mais se recordem
com exatidão dos fatos concernentes ao presente caso. Suspeito seria se
viessem a Juízo lembrando com exatidão de ocorrência corriqueira e
desprovida de maiores particularidades. Na delegacia, porém, as
declarações foram pelo Policial Rodoviário Federal prestadas em detalhes e
isso não pode simplesmente ser desprezado.
Nossa legislação havia abandonado por completo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002665-24.2016.8.26.0294 -Voto no
9
sistema chamado da certeza legal, de modo a inexistir prefixação em
qualquer nível de uma hierarquia de provas.
Analisando com maestria a aplicação do princípio da
livre apreciação das provas pelo Juiz no Processo Penal, Espínola Filho
esclarecia que, se
pela ação dispersiva do tempo decorrido, pelo desaparecimento
ou mudança dos fatos materiais, de que puder dispor, pela
invencível má vontade ou pelas grandes falhas das pessoas, a
cuja colaboração tiver de recorrer, não vir coroado de êxito os
seus mais denotados esforços, no sentido de alcançar, produzida
no sumário, a prova de que necessita, para proclamar a boa
razão da defesa ou a procedência da acusação, nada obsta, ante
de tudo aconselha a que, sem menor reserva, se valha da prova
existente apenas no inquérito, com o convencimento de ser ela a
verdadeira, não a havendo anulado fatos ou circunstâncias mais
fidedignas, conseguidos na instrução criminal.4
Com a nova redação dada pela Lei n. 11.690/2008 ao
art. 155 do CPP, o legislador passou, todavia, a restringir o princípio da
liberdade das provas, mediante o acréscimo da ressalva de que o Juiz de
Direito não pode “fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação”.
A alteração legislativa acrescentou uma exigência, é
certo, para que o conjunto probatório possa ser reputado como válido a
lastrar decreto condenatório, uma vez que passou a ser necessário que um
mínimo dos elementos de convicção do Magistrado tenha sido colhido sob o
crivo do contraditório. Nada obsta, porém, que sua produção ocorra de
modo sucinto, bastando que haja mínima confirmação do quanto foi obtido
na fase de investigação, tal como ocorreu efetivamente nos presentes
autos.
O nexo de causalidade entre conduta e evento fatal
4 ESPINOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro anotado, v.1, Rio de
Janeiro: Borsoi, 1960, p. 257.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002665-24.2016.8.26.0294 -Voto no
10
também restou demonstrado, na medida em que o conjunto probatório é
todo no sentido de que, como mencionado, a vítima Jorge Miguel Leandra
faleceu em decorrência dos ferimentos suportados no acidente, consoante
laudo pericial necroscópico de fls. 15/17.
No que concerne ao elemento subjetivo do tipo, a
análise dos elementos de convicção permite efetivamente concluir ter o
apelante obrado com culpa na modalidade, consistente em imprudência
parando seu caminhão para urinar motivo fútil, portanto em plena a
Rodovia “BR-116”, na faixa de rolamento da direita, sentido norte, Km 548,
em um local de declive da via, em virtude de não ter adotado sequer as
cautelas mínimas; portanto, em local incompatível.
Aludido
local
se
apresentava,
efetivamente,
em
condições visivelmente adversas eis que se cuidava de faixa de rolamento e
não mero acostamento. O próprio acusado teria admitido em fase
inquisitorial (fls.08) ter estacionado seu conduzido na faixa de rolamento da
direita para urinar, que é evidentemente inadequada para parada de
veículos.
O recorrente agiu, deveras, com culpa gravíssima e
poderia ter acarretado outras mortes, uma vez que os fatos ocorreram em
rodovia e em local de grande circulação de veículos.
As condutas perpetradas pelo apelante (estacionar em
meio à pista de velocidade; abandonar seu caminhão, sem a devida
cautela, para simplesmente urinar) se referem, ademais, a ações positivas
marcadas apenas por múltipla imprudência, não procedendo, respeitado o
entendimento da nobre Magistrada sentenciante, de que a ação seria
negligente.
A culpa do réu consistiu em, mesmo estando em
condições adversas (tráfego na faixa de rolamento da direita de rodovia
expressa), ter decidido simplesmente parar e estacionar seu veículo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002665-24.2016.8.26.0294 -Voto no
11
urinar, sem a mínima cautela que lhe cabia principalmente por ser motorista
profissional.
Consta ainda que a vítima, que trafegava pela mesma
faixa de rolamento, não tinha como imaginar que outro conduzido estaria
simplesmente estacionado irregularmente na via de circulação de veículos,
o que o impediu de desviar fazendo com que colidisse com sua traseira, o
que provocou, assim, os ferimentos que foram a causa efetiva de sua
morte.
Age, em suma, com manifesta imprudência aquele que
para veículo automotor por ele conduzido na pista de rolamento da faixa da
direita em rodovia, e o abandona para simplesmente urinar. Cuida-se de
manobra imprudente e arriscada, por inobservância do dever objetivo de
cuidados básicos relativos à condução de automotores, devendo o agente
ser responsabilizado penalmente pela morte decorrente de colisão traseiro
do veículo conduzido pela vítima, que também trafegava pela mesma faixa
de rolamento.
A imprudência do ora apelante é clara, pois com a
prática de uma conduta arriscada, perigosa e insensata ceifou a vida de
outra pessoa.
Pontue-se, ademais, que no tráfego viário aplica-se o
princípio da confiança, que deverá ser observado pelos condutores de
veículos automotores para, assim, cumprirem adequada e conscientemente
as normas de direção em homenagem à segurança na circulação dos
automóveis e das pessoas que os conduzem. E foi exatamente o que o
apelante não fez.
Na
medida
em
que
referida
conjuntura
vem
demonstrada por conjunto probatório desfavorável ao réu, lastrado em
prova pericial idônea e em depoimentos harmônicos de testemunhas, há
elementos mais do que suficientes para embasar a decisão desfavorável ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002665-24.2016.8.26.0294 -Voto no
12
acusado.
Era de rigor, portanto, a condenação do réu tal como
lançada.
A) Da dosimetria da pena
A rigor as reprimendas do ora apelante, consoante o
acima explicitado, deveriam ter sido fixadas conforme o quanto disposto no
art. 302, caput, da Lei n. 9.503/1997 (Penas - detenção, de dois a quatro
anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor). A ausência de apelo por parte do Ministério
Público infelizmente não permite, contudo, a correção.
A pena, conquanto equivocadamente estabelecida,
dosada e fundamentada em consonância com o sistema trifásico de
aplicação da pena, não comporta infelizmente qualquer reparo.
Mantém-se, assim, a fixação da pena, conforme lançado
na r. sentença, permanecendo o disposto no art. 121, §§ 3o e 4o, do CP.
Entendendo favoráveis as circunstâncias judiciais do art.
59 do CP, a pena-base foi fixada em 01 ano de detenção.
Pontue-se que, dadas as circunstâncias do fato e suas
consequências, a reprimenda poderia ser majorada de 1⁄2. A maior
reprovabilidade da conduta decorreria da intensidade de sua imprudência,
tal como acima explicitado.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes,
permaneceu ela inalterada. Presente a causa de aumento prevista no art.
121, § 4o, 1a parte, do CP, foi a sanção aumentada de 1/3. Observe-se que
idêntica fração vem prevista no art. 302, §1o, IV, da Lei n. 9.503/1997, para
situação análoga concernente a acidentes de trânsito. Chegou-se a um total
benéfico final de 01 ano e 04 meses de detenção.
No tocante à suspensão do direito de conduzir veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002665-24.2016.8.26.0294 -Voto no
13
automotor, esta simplesmente não se aplica, em virtude da ausência de
previsão legal no preceito sancionador pela qual a reprimenda foi
equivocadamente fixada (art. 121, §§ 3o e 4o, do CP).
B) Do regime inicial
Adequada a fixação e regime inicial aberto.
C) Das penas substitutivas
Operou-se, então, a substituição da pena corpórea por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período de 01 ano e 04 meses e prestação
pecuniária no valor de três salários mínimos.
Ante o exposto, na ausência de apelo por parte do
Ministério Público, de ofício, apenas se corrige a capitulação dos fatos
descritos na peça inicial acusatória, nos termos do art. 383 do CPP, dando
o ora sentenciado como incurso no art. 302, §1o, IV, da Lei n. 9.503/1997,
sem, contudo, alterar a pena final. Nega-se ainda provimento ao recurso
interposto pela Defesa em favor de NELSON PRZEPIURA DOS SANTOS,
restando mantida, no mais, a r. sentença por seus fundamentos, em razão
da lamentável ausência de apelo por parte da Acusação.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da
penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo período de 01 ano e 04 meses e prestação pecuniária no
valor de três salários mínimos, poderá implicar em sua reconversão na
pena de 01 ano e 04 meses de detenção, em regime inicial aberto, que foi
a originalmente fixada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002665-24.2016.8.26.0294 -Voto no
14
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator